Tribunal: TJMT
Processo: 0006823-73.2017.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006823-73.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 183.609.858-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. S. D. P. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA —

POSSIBILIDADE — SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES — PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA —

RECURSO PROVIDO

Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de impelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública n° 0006823-73.2017.8.11.0046, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
como substituto processual do menor
Bruno Santos de Paiva
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Apelante a fornecer mensalmente os medicamentos substitutos dos Neozine (cloridrato de levomepromazina) 40mg/ml (01 frasco) e Riss (risperidona) 2mg (30 comprimidos), conforme a documentação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso busca apenas que para efetivação da decisão a fixação de multa diária seja substituída pelo bloqueio on-line.

Contrarrazões em Id. 27738539, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 30613491).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021